Tribunal: TJDFT
Processo: 0727388-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727388-25.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO CÉSAR LOPES CAMARGO RECORRIDA: RITA DA SILVA BARROS DO NASCIMENTO DESPACHO Intimem-se o recorrente e a recorrida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizem sua representação processual, nos termos do artigo 76, § 2o, incisos I e II, do CPC. Esclareço às partes que a dispensa de juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no artigo 1.017, § 5o, do CPC, não se estende ao recurso especial. Consoante entendimento do STJ, “a dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças referidas nos incisos I e II do art. 1.017 do CPC, prevista em seu § 5o, não alcança a instância superior, diante da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais” (AgInt na TutPrv no REsp n. 2.161.188/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 14/11/2024). Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027